Tribunal: STF
Processo: ARE 1391335
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Milton da Silva Abadi interpôs recurso extraordinário (eDoc 78) com agravo (eDoc 97) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 97) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊCIA. OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP NA ORIGEM. NÃO VERIFICADA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 399 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA NA ARMA DO CRIME. ACÓRDÃO QUE DEMONSTROU A DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NULIDADE EM RAZÃO DO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS AOS JURADOS, PELA ACUSAÇÃO, NO MOMENTO DO JULGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE POR VÍCIO DE QUESITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E NÃO COMPROVAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A possibilidade de sustentação oral em agravo regimental no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ demanda expressa previsão legal, a qual inexiste no Código de Processo Civil de 2015, porquanto o art. 937, VII, foi vetado. Ademais, o Regimento Interno desta Corte veda a sustentação oral no julgamento do agravo regimental, consoante disposto expressamente em seus arts. 158 e 159, inc. IV.



    2. Consoante o entendimento desta Corte, não existe ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do CPP, os quais autorizam o relator a negar provimento a recurso que busca a aplicação da jurisprudência dominante, nos termos da Súmula n. 568/STJ, como é o caso dos autos. Por outro lado, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.



    3. O agravo regimental não é instrumento processual apropriado à questionamento de omissão da decisão agravada. Entendendo o recorrente que, omissa a decisão, deveria tê-la impugnado através de embargos de declaração opostos no prazo legalmente previsto e com a finalidade de suprir o vício alegado.



    4. Não se verifica violação ao art. 619 do CPP quando os apontamentos do recorrente foram analisados por ocasião do julgamento do recurso de apelação, tendo o Tribunal se pronunciado, em sede de embargos, sobre o ponto de fato omisso. Além disso, o julgador não é obrigado a analisar todas as questões apresentadas em sede de declaratórios, mas apenas aquelas que entender necessárias à integração do julgado.



    5. Se a alegada negativa de vigência ao art. 618, do CPP decorre de inobservância dos artigos 201 e 202, ambos do RITJRS, que versam sobre a dinâmica procedimental do TJ acerca da inclusão das notas taquigráficas no julgado, inarredável a incidência do enunciado da Súmula n. 399/STF, pois normas regimentais não se enquadram no conceito de lei federal, de forma a ensejar a abertura da via do recurso especial.



    6. Não há que se falar em nulidade do processo em razão do indeferimento de nova perícia na arma utilizada no crime, quando as instâncias ordinárias demonstram a desnecessidade de renovação da diligência.



    7. Não se vislumbra nulidade por ofensa ao art. 480, § 3º, do CPP, se não comprovado que o ato, concretamente, desviou a atenção dos membros do Conselho de Sentença por ocasião da sustentação da Defesa, daí decorrendo prejuízo.



    8. Se da análise dos autos vê-se que a redação pretendida pela Defesa, de fato, se mostrava confusa e o Juiz nada mais fez do que adequá-la e facilitar a compreensão dos jurados, não procede a alegação de nulidade por vício de quesitação.



    9. Alegação de julgamento contrário à prova dos autos e à inexistência das circunstâncias qualificadoras da pena que não se sustenta, pois sobressai dos autos que os jurados apenas aderiram a uma das versões apresentadas por ocasião do debate plenário que possui respaldo no acervo probatório, não havendo que se falar em nulidade. Incidência da Súmula n. 7/STJ.



    10. Descabida a valoração negativa da conduta social com base em comportamento do autor ocorrido em momento muito posterior àquele do cometimento do delito. 10.1. Sobre a parte de exasperação da pena-base mantida, não há que se falar em ausência ou deficiência de fundamentação, uma vez que embasada em elementos concretos extraídos dos autos. Afastar os elementos concretos esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.



    11. Agravo regimental parcialmente provido para decotar a valoração negativa da conduta social e fixar a pena definitiva em 16 anos de reclusão. 



    (REsp 1.868.675 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte agravante alega que o acórdão impugnado vulnerou os arts. 5º, LIV, LV e XXXVIII, “a” e “c”, e 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau e não originariamente no próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Caberia a parte recorrente, quando da impugnação recursal ao acórdão de embargos de declaração em apelação criminal emanado do tribunal “a quo”, a dupla interposição, tanto de recurso especial como de recurso extraordinário, sob pena de preclusão da matéria constitucional. 



    No caso dos autos, a parte recorrente interpôs apenas o recurso especial contra o acórdão proferido pelo tribunal de origem, operando assim a apontada preclusão da matéria constitucional, eis que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume a condenação mantida pelo tribunal “a quo”.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 



    1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 985.300 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.141.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator